Tribunal: TJSP
Processo: 2308711-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Multa administrativa (multa de postura geral). Exercício de 2013. Rejeição de objeção de não executividade Admissibilidade. Prescrição intercorrente. Não configuração. Atraso na realização de atos de ofício. Demora na tramitação do feito que não se pode imputar ao credor. Inteligência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.